Tribunal: TJSP
Processo: 0008590-17.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Reforma de decisão que indeferiu pleito de retificação do cálculo da pena que homologou a exigência de cumprimento de 3/5 (60%) da pena para a progressão de regime. Pretensão de aplicação do percentual de 40% de cumprimento da pena para fins de progressão em razão do advento da Lei no 13.964/19. Impossibilidade. Agravante reincidente. Legislador que

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Reforma de decisão que indeferiu pleito de retificação do cálculo da pena que homologou a exigência de cumprimento de 3/5 (60%) da pena para a progressão de regime. Pretensão de aplicação do percentual de 40% de cumprimento da pena para fins de progressão em razão do advento da Lei no 13.964/19. Impossibilidade. Agravante reincidente. Legislador que não faz distinção entre a reincidência comum ou específica. Fração de 40% destinada a réus primários e autores de delitos hediondos. Agravante que ostenta mais de uma condenação, sendo considerado reincidente e, como tal, deixa de atender os requisitos do art. 112, inciso V da Lei de Execução Penal, o que implica o resgate de 60% da pena. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso improvido.